Tribunal: STF
Processo: ARE 1543462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Penal. Delitos de Tráfico de Drogas, Aparelhagem, instrumento ou objetos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, c.c. Receptação e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. Matéria Preliminar: Pleito de nulidade da prova obtida mediante entrada desautorizada em imóvel. Inocorrência. Ingresso em domicílio sem mandado de busca e apreensão. Licitude da prova. Crime permanente. Rejeição. Mérito: Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Princípio da consunção que não tem aplicação na espécie. Configurada a existência de contextos autônomos e coexistentes, não se tratando, neste caso concreto, a posse de equipamentos, instrumentos, insumos e petrechos de mero crime-meio. Porte ilegal de arma de fogo quanto ao réu Wellington que se aperfeiçoou com a simples posse e guarda do artefato, de seus acessórios ou de munições, cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Não há elementos suficientes para vincular Leonardo e Richard na posse, guarda ou uso da arma de fogo localizada no imóvel. Absolvição dos acusados Leonardo e Richard. Receptação. Elementos coligidos aos autos que apontam que os réus Wellington e Leonardo tinham conhecimento da procedência espúria do veículo Cross-Fox, bem como de que Wellington sabia que o automóvel VW/Virtus era produto de crime. Absolvição dos acusados: Richard (VW/Virtus e Cross-Fox) e Leonardo (VW/Virtus). Dosimetria: Tráfico de Drogas. Pena-base fixada em 08 anos de reclusão, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (598 g de maconha e 110,79 g de cocaína). Questão “quantidade-variedade” que será analisada na terceira fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal. Dosimetrias dos demais delitos feitos corretamente. Regime fechado mantido para os réus Leonardo e Wellington. Fixação de regime semiaberto ao réu Richard. Quanto ao prequestionamento, não se vislumbra qualquer violação de lei federal ou dispositivo constitucional. Recursos dos réus providos em parte, nos seguintes termos: a) Wellington da Silva - redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; b) Leonardo Aparecido da Silva readequar a pena do tráfico de drogas (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 16, par.único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, bem como do delito de receptação do veículo VW/Virtus, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP; e, c) Richard Augusto Scarabelini reduzir a pena do tráfico de drogas (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), fixar o regime inicial semiaberto, absolvê-lo das imputações dos delitos previstos nos art. 16, par. único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal, nos moldes do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente